Tribunal: STF
Processo: ARE 798493
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Acórdão prolatado na origem. Ausência de interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. Manutenção do entendimento pelo Tribunal de origem após julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Preclusão. Precedentes.



    1. No caso dos autos, julgada a apelação, o agravante interpôs tão somente recurso especial, o qual não foi admitido em virtude de o acórdão proferido no julgamento da apelação estar de acordo com julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo da controvérsia, restando incólume a conclusão adotada na apelação.



    2. Contra essa decisão em que se negou seguimento ao recurso especial, confirmada após a interposição de agravo interno para o TRF 5ª, o agravante interpôs, então, recurso extraordinário. 



    3. Destarte, é inadmissível o recurso extraordinário, uma vez que a questão objeto do apelo extremo já teria surgido no julgamento da apelação e o agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.